Tribunal: TJES
Processo: 0000042-42.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-42.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DIAS XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000042-42.2024.8.08.0056

APELANTE: DIEGO DIAS XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOLO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por DIEGO DIAS XAVIER contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, à pena de 1 ano de reclusão, substituída por restritiva de direitos. Defesa postula absolvição por ausência de dolo ou desclassificação para a modalidade culposa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório comprova que o réu tinha ciência da origem criminosa do bem (dolo direto ou eventual);
(ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para a receptação culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CP.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência e pela prisão em flagrante do réu, que foi encontrado na posse do bem subtraído no mesmo dia do roubo.

A versão apresentada pelo réu é inverossímil e desprovida de lastro probatório, não se desincumbindo do ônus de justificar plausivelmente a posse do bem.

A ausência de documentação do veículo, a proximidade temporal com o roubo, e a narrativa fantasiosa reforçam a presunção de dolo.

A conduta do réu afasta a configuração de culpa, sendo incompatível com os requisitos do art. 180, § 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:
“1. A posse de bem subtraído poucas horas após o crime, desacompanhada de qualquer comprovação de origem lícita e justificada por versão inverossímil, configura dolo na receptação. 2. A desclassificação para receptação culposa exige circunstâncias que evidenciem a mera negligência ou imprudência, o que não se verifica quando o réu apresenta justificativa frágil e sem respaldo probatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000042-42.2024.8.08.0056

APELANTE: DIEGO DIAS XAVIER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por DIEGO DIAS XAVIER em face da r. Sentença (ID 15962483) proferida nos autos do processo nº 0000042-42.2024.8.08.0056, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais, constantes no ID nº 15962546, a defesa aduz que não houve dolo direto na conduta, elemento essencial à configuração do tipo penal. Argumenta que o apelante pegou a motocicleta emprestada de um conhecido de trabalho, sem qualquer indício de que o veículo seria produto de crime, tendo o suposto dono garantido que o bem estava em situação regular. Sustenta que a simples posse do veículo, desacompanhada de documentação, não pode ser interpretada como ciência da ilicitude, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Requer, então, a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, nos termos do art. 180, §3º, do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 15962546), pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença está suficientemente fundamentada, sendo robusta a prova da autoria e da materialidade do delito, bem como do elemento subjetivo (dolo), inferido das circunstâncias fáticas da apreensão.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16347546), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas e que as circunstâncias em que o réu foi encontrado na posse do bem evidenciam a sua ciência sobre a origem ilícita, afastando a tese de ausência de dolo.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) Consta dos autos que, no dia 20 de abril de 2024, por volta das 21h20, na Rodovia Afonso Galerano Venturini, ao lado do Posto Manancial, São Luís, neste município, o denunciado estava na posse de 01 (uma) motocicleta Honda NXR150 BROS, ano 2012, placa ODN6753 e de 01 (um) capacete marca San Marino cor preta, coisas que sabia serem produtos de crime.

Segundo se apurou, no dia 20.04.2024, por volta das 06h30, na rua Alvin Fernando Henrique Krause, próximo às granjas Santa Maria do Helmar Gums, JHONATAN DA SILVA FREITAS saiu para trabalhar na condução da motocicleta Honda NXR150 BROS, ano 2012, placa ODN6753, pertencente a seu patrão, Sr. CLEZIO DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR.

Nesse instante, 02 (dois) homens em 01 (uma) moto cor preta e prata atravessaram na frente de JHONATAN, bloqueando sua passagem, quando então um dos homens desceu da moto com uma arma de fogo em mãos e disse: “perdeu, perdeu”. A seguir, um dos indivíduos tomou o aparelho celular marca LG de JHONATAN, bem como sua carteira e seu capacete.

A seguir, os dois indivíduos subtraíram a motocicleta de JHONATAN e empreenderam fuga sentido São Luís, neste município. Na ocasião, JHONATAN não conseguiu reconhecer os dois indivíduos, visto que estavam com as viseiras dos capacetes fechadas. Após, JHONATAN retornou para a sua casa e registrou um boletim de ocorrência on-line, bem como prosseguiu ao Destacamento da Polícia Militar no centro desta cidade e comunicou aos policiais acerca do roubo da moto.

No mesmo dia, por volta das 21h20, policiais militares faziam patrulhamento na Rodovia Afonso Galerano Venturini, São Luís, neste município, ocasião em que avistaram a motocicleta roubada ao lado do Posto Manancial, sendo que o denunciado estava sentado em cima dela.

Ato contínuo, os policiais abordaram DIEGO, o qual confirmou que estava com aquela motocicleta, sendo-lhe dada voz de prisão. O denunciado não comprovou a origem lícita do bem. De acordo com os militares, também havia diversas denúncias anônimas de que o denunciado estava envolvido com o tráfico de drogas no bairro de São Luís, neste município, juntamente com um indivíduo conhecido como “GL”.

Após, compareceu na Delegacia de Polícia o Sr. CLEZIO, proprietário da motocicleta, patrão de JHONATAN, quando então reconheceu a motocicleta roubada e o capacete que se encontravam na posse do denunciado. (...)”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no art.
180,
caput
, do Código Penal
.

A Defesa do apelante DIEGO DIAS XAVIER postula a reforma da sentença condenatória, articulando, em síntese, duas teses centrais: a principal, de absolvição por ausência de prova do dolo direto (art. 180,
caput
, do Código Penal); e a subsidiária, de desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do mesmo diploma).

Após detida reanálise do conjunto fático-probatório, concluo que as razões recursais não merecem prosperar, devendo a condenação ser mantida em sua integralidade.

A materialidade delitiva e a autoria restaram inequivocamente demonstradas nos autos. A primeira, pela existência de um crime patrimonial anterior, comprovada pelo Boletim de Ocorrência que registrou o roubo da motocicleta Honda/CG 160 Titan. A segunda, pela prisão em flagrante do apelante na posse do referido bem, fato este que foi, inclusive, por ele confessado em juízo.

A controvérsia, portanto, reside exclusivamente na aferição do elemento subjetivo do tipo: o dolo. A Defesa sustenta que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar que o apelante sabia da origem ilícita do bem.

O argumento, contudo, não se sustenta. É cediço que, em crimes de receptação, a prova do dolo, por se tratar de elemento anímico, é de difícil comprovação direta. Por essa razão, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que sua existência deve ser aferida a partir das circunstâncias fáticas que envolvem o delito (
per aspectum exterius
).

Nesse sentido, a apreensão do bem de origem criminosa em poder do acusado gera uma forte presunção de responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório (
onus probandi
). Passa a ser do possuidor o dever de apresentar uma justificativa plausível, crível e minimamente verossímil para a posse, o que, decididamente, não ocorreu no caso em apreço.

O apelante, ao ser interrogado, limitou-se a apresentar uma versão fantasiosa e desprovida de qualquer lastro probatório.

Alegou ter recebido a motocicleta por empréstimo de um colega de trabalho conhecido apenas como "Fernando", de quem não soube fornecer sobrenome, contato ou qualquer outra informação que permitisse sua identificação e oitiva. Tal narrativa, por si só frágil, torna-se completamente inverossímil quando confrontada com o fato de que o roubo do veículo ocorrera poucas horas antes da abordagem policial. Essa janela temporal ínfima desmente a possibilidade de um empréstimo casual e rotineiro, como tenta fazer crer a Defesa.

Ademais, a posse do veículo sem qualquer documentação obrigatória (CRLV) é outro indício robusto que milita em desfavor do apelante.

O cidadão de prudência média, ao receber um bem de considerável valor, cerca-se de cautelas mínimas para se assegurar de sua procedência lícita. A deliberada ausência de tal zelo, somada à versão implausível dos fatos, forma um conjunto de indícios coeso e concludente, suficiente para fundamentar, com a certeza necessária, um decreto condenatório.

A conduta do réu demonstra que, se não agiu com dolo direto, ao menos anuiu com o risco de adquirir ou receber coisa produto de crime, configurando o dolo eventual, que se amolda perfeitamente ao tipo do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Rechaçada a tese absolutória, a análise do pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa também conduz à sua rejeição.

A receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) configura-se quando o agente, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deveria presumir a origem criminosa do bem. Trata-se de uma conduta negligente ou imprudente.

As circunstâncias fáticas do presente caso, todavia, transcendem a mera culpa. Conforme exaustivamente detalhado, o apelante não apenas deixou de observar um dever de cuidado; ele foi encontrado
na posse de um bem roubado no mesmo dia
,
sem documentos
, e ofereceu uma justificativa comprovadamente inverossímil.

A ausência de documentação do veículo, a falta de comprovação da existência de "Fernando" são elementos valorados para reforçar a conclusão de que o réu sabia da procedência criminosa do bem.

Tal quadro fático não revela negligência, mas sim a
assunção consciente do risco
, o que caracteriza o dolo e afasta a possibilidade de desclassificação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)